Tribunal: TJES
Processo: 5001119-17.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001119-17.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA e outros (2)

APELADO: CLAUDIO ARISTIDES COUTO DE SOUZA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÕES

CÍVE
IS

–
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO ENTE MUNICIPAL –

TEMA 793 STF
–
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL
–
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E PROVIDO
S
–

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

1
.
É

inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS) – Tema 793 do STF.

2
.
A Portaria SESA nº 90-R/2014 e o artigo 164, II, da Constituição do Estado do Espírito Santo definem que procedimentos de alta complexidade, como internação psiquiátrica, são de responsabilidade do Estado.

3
.
Não há como condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, tendo em vista que não se pode desconsiderar que o Município sequer deu causa ao ajuizamento da demanda, vez que o tratamento do caso em comento se encontra no âmbito da competência do Estado.

4
.
A ausência de resistência administrativa ou judicial por parte do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que prontamente disponibilizou a vaga para a internação requerida, evidencia a inexistência de causalidade para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Nos termos do princípio da causalidade, a condenação somente é cabível quando houver comportamento omissivo ou resistente que torne necessário o ajuizamento da ação.

5
.
A ausência de solicitação administrativa prévia para a obtenção do serviço requerido reforça a inexistência de causalidade que legitime a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade.

6
.
Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER dos recursos de apelação interpostos e, no mérito, DAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
(ID 11049138)

e
MUNICÍPIO DE PIÚMA

(ID 11049142) em face da r. sentença no ID 11049137, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Piúma/ES que, na “
ação
civil, com pedido de
obrigação de fazer c
onsistente na internação involuntária c/c tutela de urgência
”, ajuizada por
CLÁUDIO ARISTIDES COUTO DE SOUZA
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
MUNICÍPIO DE
PIÚMA
e
LORRAYNE GLAYCE DUTRA DE SOUZA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Outrossim, deixou de condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de custas processuais, condenou o
MUNICÍPIO DE
PIÚMA
ao pagamento de 1/3 das custas processuais, bem como condenou todos os requeridos, de forma solidária, em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando, contudo, suspensa a exigibilidade em face da terceira requerida, em razão do benefício de gratuidade de justiça que lhe foi deferido (art. 98, do CPC).

Em suas razões recursais, apresentadas no ID 11049138, o apelante
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
alega, em suma, que:
(I)
“
sequer apresentou Contestação de mérito (limitando-se a arguir questões preliminares) ou recurso de qualquer natureza nos autos, não, oferecendo, pois, qualquer resistência ao pedido formulado na inicial, inaplicando-se o princípio da sucumbência (art 85, caput do CPC), eis que inexistiu pretensão resistida
”;
(II)
“
Do mesmo modo, verifica-se dos autos que o apelante não deu causa à lide, em razão da falta de interesse processual do autor, já que inexistiu negativa administrativa quanto à oferta do serviço médico de que necessitava o paciente, donde sob este aspecto, não se aplica o princípio da causalidade (art. 85, § 10)
”.

Por sua vez,
MUNICÍPIO DE
PIÚMA
manejou apelação no ID 11049142, argumentando, em suma, que:
I)
“
não deve ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais por não ter sido o motivador do litígio
”;
II)
“
pelos documentos constantes dos autos, salta aos olhos que a condenação do Município ao pagamento de honorários é indevida, uma vez que não houve pretensão resistida pelo Município. Além disso, deve ser considerado que o ente estatal não deu causa ao ajuizamento da demanda, pois só teve ciência desta quando intimados para cumprir a liminar, de modo que não se sustenta a condenação ao pagamento da verba honorária com base no princípio da causalidade, uma vez que o Ente sequer sabia da pretensão do apelado. Portanto, como o Município não ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial, não pode ser condenado com base no princípio da sucumbência
”.

Consta da exordial que:

(...)

A terceira Requerida é filha do Requerente e, conforme laudo médico em anexo, lavrado aos 25/08/2023, pela Dra. Andrea Luiza Vieira CRMES 6297 RQE 1905 informa que: “
A paciente Lorrayne Glayce Dutra de Souza, apresenta quadro de f20.0 quadro grave com delírio, agitação, fugas a noite. Está em uso de decomoada, donzanina 20 mg ao dia quetronina 600 mg ao dia se quadro é (...) e apresenta efeito colateral grave com uso de lozonima. Necessita de internação psiquiátrica de urgência, em risco para si e terceiros
”

Não havendo alternativa senão a internação do mesmo, e por não ter a família pecúnia suficiente para custear tal tratamento em clínica particular e a terceira Requerida se recusar a ser internado de forma voluntária, por não poder aguardar o autor o burocrático trâmite administrativo de disponibilização de clínica pública – ou outra organização custeada pelo Estado – para realizar tal internação (sendo que, nesta hipótese, ainda dependeria de encontrar o terceiro réu em estado de lucidez e convencê-lo a se internar voluntariamente), mesmo porque, já fica evidenciada a urgência da realização de tal tratamento.

Sendo assim, a urgência em internar a requerida não se funda apenas na nocividade do vício para sua saúde, mas sim na perspectiva de agravamento da situação caso não seja tratado.

Assim, o autor vem à presença de Vossa Excelência requerer que seja determinada a imediata internação compulsória da terceira ré em clínica de reabilitação, com todo o tratamento custeado pelo Estado, preferencialmente em clínica médica fechada e com profissionais na área de psiquiatria, eis que essa é a medida que garantirá dignidade na vida de toda a família

(...).

Postas estas premissas, em observância ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, a
questio
recursal cinge-se unicamente a análise quanto a possibilidade, ou não, de condenação dos entes Municipal e Estadual ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública – que patrocina o autor.

É inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), dada a competência comum estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da CF, porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS). Nessa linha de entendimento:

Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados (Enunciado nº 08, redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça)

A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. (Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça)

O próprio Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, assentou que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde
, vide a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (RE 855.178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Neste caso, o autor, patrocinado pela Defensoria Pública do Estado do Espirito Santo, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, do
MUNICÍPIO DE
PIÚMA
e de sua filha, para que os entes públicos custeassem a internação involuntária desta última para o tratamento psiquiátrico.

Note-se que o
procedimento de internação para tratamento de
transtornos mentais
é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo
, segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas.

O artigo 164, inciso II, da Constituição Estadual preleciona que o compete ao Estado “
responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios
”.

Nesse sentido, não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente da federação no âmbito do SUS, que também encontra amparo constitucional, sob pena de indevidamente imputar obrigação ao ente federado que não tenha previsto dotação orçamentária para determinado procedimento, justamente pelo fato de ser incumbência de outra unidade federativa, que além de orçamento próprio para essa finalidade detenha o
savoir-faire
para oferecer o serviço ao cidadão.

Inclusive, neste caso, é de se notar que deferida a medida liminar (ID 11048766), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
prontamente informou a disponibilização de vaga para a internação requerida (ID 11048772) e assumiu a prestação do serviço, uma vez que se encontra dentro de sua competência de atuação.

À vista disso, não há como condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.

Quanto ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a ausência de pretensão resistida, tanto na seara administrativa quanto no curso da presente ação, evidencia a inviabilidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios por manifesta ausência de causalidade, conforme assentado pela jurisprudência pátria, inclusive aquela produzida por este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. Direito processual civil. Honorários advocatícios. Ação cominatória. Medicamento. Sentença terminativa. Perda do interesse processual antes da análise da tutela antecipada e da citação do estado de Alagoas. Ausência de resistência do réu na via administrativa ou judicial. Inexistência de causalidade que enseje a fixação de honorários de sucumbência nos termos do §10 do art. 85 do CPC. Apelação conhecida e provida. (TJAL; AC 0703168-60.2020.8.02.0058; Arapiraca; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo; DJAL 24/08/2022; Pág. 73)

APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PELO MUNICÍPIO DE PIÚMA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quando o polo passivo é ocupado pela Municipalidade, não há óbice à condenação de honorários sucumbenciais, posto que a Defensoria Pública Estadual é instituição ligada à Administração Pública Estadual, inexistindo a possibilidade de caracterização do instituto da confusão nos casos em que o litígio se instaura em face do Município. 2. A condenação à verba honorária deve atenção ao princípio da causalidade, que informa que o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo. 3. O Município de Piúma apresentou contestação nos autos, aduzindo, dentre outras teses, sua ilegitimidade passiva, assim como os limites orçamentários para a prestação do serviço de saúde. Verifica-se, portanto, que houve pretensão resistida por parte do Município, impondo-se sua condenação às verbas sucumbenciais. 4. Não há provas nos autos no sentido de que o Estado do Espírito Santo se negou, no âmbito administrativo, a fornecer o medicamento e a realizar o exame de cuja necessidade a Autora fez prova. De igual modo, o ente estatal não apresentou contestação nos autos, e expressamente renunciou ao direito de interpor recurso em face da sentença. Desta forma, por força do princípio da causalidade, incabível a condenação do Estado às verbas sucumbenciais 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL 0000537-49.2016.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 04/02/2019; DJES 15/02/2019)

A via jurisdicional,
in casu
, atuou como um mero pano de fundo para a obtenção da mesma providência que seria prestada administrativamente, visto que
nenhuma solicitação administrativa de internação foi articulada junto aos requeridos
, não se caracterizando nenhuma recusa ou omissão capaz de justificar uma condenação ao pagamento de honorários.

O reconhecimento de sucumbência em casos como este, em que não houve pedido administrativo, tampouco resistência dos entes para o fornecimento da internação almejada, constitui verdadeiro estímulo à judicialização.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos

e, no mérito,
DOU-LHE
S
PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau a fim de afastar a condenação dos requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e
DAR-LHES PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença de primeiro grau a fim de afastar a condenação dos requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.